Tribunal: STF
Processo: Rcl 74211
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1.Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 2089163- 54.2023.8.26.0000/50000, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.010 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que o “Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça. Eis a ementa do acórdão: ‘Ação direta de inconstitucionalidade em face da omissão parcial constante no artigo 4º, da Lei Complementar nº 91, de 24 de março de 2017, do Município de Santa Rita do Passa Quatro - Ato normativo que reserva 10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão aos servidores ocupantes de cargos efetivos - Percentual que, dentro da estrutura do Município (com 1.048 cargos de provimento efetivo e apenas 48 cargos em comissão), não se revela desarrazoado ou imoral, nem se afasta do princípio da proporcionalidade - Ação julgada improcedente’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “interposto recurso extraordinário, o (...) Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 4):



     “Nos autos do RE nº 1.041.210, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 1.010 (...).



    Com efeito, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no acórdão:



    ‘No caso, o Município de Santa Rita do Passa Quatro reservou aos servidores de carreira 10% (dez por cento) dos cargos em comissão, sendo que tal percentual não se mostra contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão das particularidades do caso concreto, descabendo falar, também, em omissão normativa. 



    Como se sabe, o questionamento sobre o percentual mínimo de cargos em comissão destinados aos servidores de carreira pressupõe discussão específica sobre a organização administrativa de municípios dos mais variados portes, com estrutura e necessidades diferentes, o que pode acarretar resultados de julgamento diversos de acordo com as peculiaridades de cada caso. 



    Na hipótese, consta nos autos que existem no Município 1.048 cargos de provimento efetivo e 48 cargos em comissão, dos quais 06 são ocupados por servidores efetivos e 42 por servidores que não possuem vínculo com a administração pública. 



    O ato normativo impugnado, por sua vez, estabelece que 10% (dez por cento) sobre os 48 cargos em comissão, ou seja, 05 cargos, são destinados à servidores de carreira. O que se observa é que dentro de tal estrutura administrativa, que conta com 1.048 cargos de provimento efetivo, o percentual previsto na legislação impugnada não se revela desarrazoado ou imoral, nem se afasta do princípio da proporcionalidade, sendo compatível com as necessidades e interesses do Município, além de suficiente para garantir a prevalência do postulado constitucional do concurso público em relação à livre nomeação, nada justificando, repita-se, o reconhecimento da inconstitucionalidade e tampouco da omissão legislativa parcial.’



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo paradigma (28/9/2018), com o permissivo do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”.



    Alega que “contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça aviou agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tema 1.010 de repercussão geral não se aplica ao caso vertente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Na decisão proferida no agravo, consta que (e-doc. 4):



    “Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. 



    Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas (...).



    (...)



    o caso tratado nestes autos está em harmonia com a referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.”



    Afirma que “a decisão não está em consonância com o Tema 1.010 de repercussão geral no que toca ao percentual fixado em lei de 10% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tema 1.010, ao tratar dos parâmetros para instituição dos cargos comissionados, não contempla qualquer percentual fixo de cargos comissionados como razoável para serem providos por servidores efetivos. Apenas ressalta, dentre outros, que deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o percentual de 10% aceito pelo Tribunal Paulista se distancia sobremaneira da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear o Poder Legislativo Municipal na sua fixação” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e permitir o seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada discorre que (e-doc. 10):



    “Não houve, pois a violação à tese firmada em repercussão geral (Tema 1.010) pelo Supremo Tribunal Federal.”.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 20):



    RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. DISCUSSÃO SOBRE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS EM COMISSÃO A SEREM PREENCHIDOS POR SERVIDORES DE CARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TJSP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.041.210/SP). AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O PARADIGMA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA PELO TJ/SP. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    5. A Secretaria Judiciária certificou que a parte beneficiária não manifestou-se até o dia 24.6.2025.



    É o relatório. DECIDO.



    6. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    7. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado o decidido na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.041.210, Tema n. 1.010 da repercussão geral.



    8. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.010: 



    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    9. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    10. Destaco que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 1.010 da Repercussão Geral). 2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 38951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020)



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    11. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)



    12. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.



    13. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente